Tribunal: TJDFT
Processo: 0731941-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NO SHOW. CANCELAMENTO DO TRECHO DE RETORNO. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor, a título de danos materiais, o valor de R$ 2.146,07 (dois mil, cento e quarenta e seis reais e sete centavos) e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Sustenta a apelante que não se aplica o CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes, e que não houve prática de ato ilícito, fundamentos para o pedido de reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo tendo em vista a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
4. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais. Nesse contexto, embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados.
5. Narra o autor que adquiriu passagens aéreas com a empresa ré por meio do site da empresa Viajanet em 12/01/2022 (ID. 44747848); que realizou a viagem de ida normalmente. Contudo, no dia 16/05/2022, por motivos pessoais ficou impossibilitado de voar o trecho de Londres a Lisboa, se deslocando posteriormente até Lisboa por meios próprios; e que ao tentar realizar o check-in para o Brasil foi informado que o último trecho contratado para o dia 19/05/2022 havia sido cancelado pela recorrente, sem aviso prévio, em razão do “No show” no primeiro trecho. Desta forma, se dirigiu até o guichê da TAP e foi informado que para reativar seu antigo bilhete deveria pagar o valor de € 378,17 euros.
6. Em suas razões recursais, o recorrente justifica o cancelamento da passagem do trecho de volta com base no o art. 4, cláusula 4.5.2 do bilhete de passagem: “Caso o passageiro não utilize um dos segmentos previstos no seu bilhete, sem nos avisar até o momento do voo, todos os trechos subsequentes serão cancelados e perderão sua validade. ”
7. A despeito do alegado pela recorrente, consoante o art. 51, inciso XV, do CDC, é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, pois afronta direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados. (STJ - Resp: 1595731 RO 2016/0090369-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018).
8. Trata-se de conduta abusiva e com potencial para malferir direito da personalidade do consumidor configurando, de maneira inequívoca, falha na prestação de serviços. Ora, tal conduta viola claramente a boa-fé objetiva, porquanto desconsidera os legítimos interesses e expectativas do consumidor. Nesse sentido, expõe com maestria Cláudia Lima Marques, o sentido deste mandamento nuclear (boa-fé objetiva): "[...] significa uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das partes" (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 5. ed., Revista dos Tribunais, p. 216).
9. Portanto, é inegável o direito do autor à indenização pelos danos morais sofridos, bem como ao ressarcimento do valor empregado na aquisição das passagens aéreas para seu efetivo retorno, porquanto houve o cancelamento das passagens pela recorrente. Essas falhas no serviço obrigam o fornecedor a indenizar os prejuízos delas decorrentes. Não resta a menor dúvida, portanto, de que da má prestação de serviços decorreram fatos outros que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e causaram abalo psíquico ao consumidor.
10. Nesse passo, os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos psíquicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, que atingiram direitos da personalidade do recorrido. As sinceras expectativas do autor, de embarcar em voo previamente adquirido foram injusta e consideravelmente prejudicadas, tendo em vista que ao tentar realizar o check-in, percebeu que o último trecho havia sido cancelado de forma unilateral pela empresa ré, sem aviso prévio, tendo, com isso, cancelado planos turísticos que possuía, para se dirigir ao aeroporto na tentativa de resolução do problema.
11. Uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pelo autor, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pelo autor é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
12. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merece também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa ao autor.
13. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.